Tribunal: TJDFT
Processo: 0029626-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029626-10.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ALVORADA S.A. EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Executado, BANCO ALVORADA S.A., em face do acórdão (ID 10724362) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, diminuindo o valor arbitrado a título de multa cominatória pelo Juízo de origem para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas rejeitando o pedido de levantamento da quantia sobressalente, de modo a garantir o cumprimento da condenação proferida na ação civil pública n. 2005.01.1.006687-2 ajuizada pelo Exequente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Nas razões do seu recurso (ID 10724354), o Embargante defende que há omissão no acórdão. Afirma que é necessário o esclarecimento da situação fática que levou a aplicação do art. 798 do Código de Processo Civil e a não liberação do valor de R$ 706.000,00 (R$ 806.000,00 menos o valor de R$ 100.000,00 mantido a título de multa diária). Para tanto, requer: (i) o registro dos motivos que levaram esta Turma a entender que o Banco Agravante não teria condições de arcar com o valor da condenação, caso apurada como devida após o cumprimento de sentença e qual seria o fundado receio que ensejou a não liberação do valor; e (ii) o prequestionamento dos arts. 475-C, I e 475-D, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 1973 e 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Ao final, pede o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Os embargos foram rejeitados pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 10724383). Contra essa decisão, o banco Executado interpôs os recursos especial e extraordinário (ID 10724367 e 10724365). O recurso especial foi provido, tendo sido determinado que o recurso retornasse ao órgão julgador de segundo grau, a fim de serem analisadas as questões formuladas nos embargos, notadamente quanto à aplicação dos arts. 475-C, I, e 475-D e seu parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 1973, que tratam da necessidade de liquidação por arbitramento e da fase pericial com a consequente decisão judicial antes da determinação de pagamento (ID 10724397). Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 18014322). Em consulta realizada nos autos do processo de origem, verifica-se o Juízo de origem promoveu a liquidação de sentença por arbitramento, consoante almejado pelo Embargante em seu recurso especial, cumprindo do disposto nos arts. 475-C, I, e 475-D e seu parágrafo único, ambos do CPC/73. O Embargante foi intimado para, querendo, manifestar-se sobre a eventual perda do objeto do presente recurso no tocante à aplicação dos arts. 475-C, I, e 475-D e seu parágrafo único, ambos do CPC/73, no prazo de 5 (cinco) dias. Verifica-se na aba de expedientes que o sistema registrou ciência do Embargante em 13/10/2020 (Expedição eletrônica (01/10/2020 19:07:24), todavia, o Embargante não se manifestou sobre a eventual perda do objeto. É o relatório. DECIDO. O reconhecimento da perda do objeto destes embargos de declaração é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação dos presentes embargos de declaração, interpostos contra a decisão recorrida, uma vez que, na ação civil pública a liquidação da sentença deu-se por arbitramento, nos termos dos arts. 475-C, I, e 475-D e seu parágrafo único, ambos do CPC/73, o que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os presentes embargos de declaração nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem Brasília, 19 de novembro de 2020 11:15:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador